Tribunal: TJBA
Processo: 0000405-91.2013.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000405-91.2013.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MESSIAS VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA, TIAGO AZEVEDO MOURA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus à complementação da indenização do seguro DPVAT em razão do acidente de trânsito sofrido.

III. Razões de decidir

3. os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por invalidez permanente, tendo por teto o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A legislação apresenta uma tabela com os percentuais a serem considerados, a depender do grau da lesão decorrente do acidente de trânsito.

4. O STJ entende que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

5. Segundo a tabela, o capital segurado para a lesão do tornozelo é de 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Considerando-se que o grau de lesão do apelante foi de 50% (cinquenta por cento), o total da indenização é de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

6. Compulsando-se os documentos, verifica-se que o apelante recebeu, pela via administrativa, o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Assim, não há complementação a ser feita, como salientado pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000405-91.2013.8.05.0187
, em que figuram como apelante MANOEL MESSIAS VIEIRA SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.